Tribunal: TJSP
Processo: 2183154-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de despersonalização da pessoa jurídica - Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizam a instauração do incidente - Dissolução irregular que não é motivo suficiente para o acolhimento do pedido de instauração (CPC, art. 134, §4o) - Decisão reformada.
Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de despersonalização da pessoa jurídica - Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos legais que autorizam a instauração do incidente - Dissolução irregular que não é motivo suficiente para o acolhimento do pedido de instauração (CPC, art. 134, §4o) - Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183154-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CARLOS ALBERTO ROSA, é agravado MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO/SP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000
Agravante: Carlos Alberto Rosa
Agravado: Município São José do Rio Preto/sp
Interessado: Sociedade Parque Frederico Ozanam
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 39.070
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença -
Decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente
de despersonalização da pessoa jurídica - Hipótese em que
não estão preenchidos os requisitos legais que autorizam a
instauração do incidente - Dissolução irregular que não é
motivo suficiente para o acolhimento do pedido de
instauração (CPC, art. 134, §4o) - Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a r. decisão acostada às fls. 14 destes
autos, proferida em fase de cumprimento de sentença, que acolheu
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
devedora Sociedade Parque Ozanam apresentado em desfavor do
Agravante.
Para tanto aduz o Recorrente que o
Agravado não comprovou a presença dos elementos necessários à
aplicação da severa medida autorizada pela decisão combatida, já
que a devedora é administrada pela Sociedade São Vicente de
Paulo e esta deve ser responsabilizada pelas dívidas da entidade de
caridade.
Com tais argumentos pede que haja a
concessão da tutela antecipada da decisão agravada até o
julgamento do recurso, para que ao final seja dado provimento ao
agravo de instrumento com a reforma da decisão atacada.
Por fim, requer os benefícios da justiça gratuita.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
89/90).
Contraminuta às fls. 94/96.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, com relação ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, a única exigência legal
(Art. 99, § 3o, NCPC) para o seu deferimento é a mera declaração da
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família, “verbis”:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”
Não se exige o estado de pobreza para a
obtenção do benefício já que o Novo Código de Processo Civil não
o menciona como condição para a obtenção da assistência
judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.
Dessa forma, o mero pedido e a simples
declaração de insuficiência basta, pois, para a concessão do
benefício, ainda mais quando não impugnada pela parte contrária,
a quem incumbe a prova capaz de desconstituir a presunção de
veracidade.
Assim, vê-se, com clareza, pela simples
leitura do texto legal, que a intenção do legislador foi a de possibilitar
o amplo acesso à Justiça, pela credibilidade na palavra do cidadão,
criando, contudo, mecanismos de controle e punição para o caso
de descumprimento de seus preceitos.
Registre-se, ainda, que o espírito da lei em
comento, deve ser entendido não como situação definitiva, mas,
sempre, situação momentânea, de maneira que não é nenhum
absurdo se encontrar pessoas em boa situação econômica e
péssima situação financeira. O mesmo se diga quanto à pessoa ter
rendimentos ou salário acima do miserável mínimo, fato que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000 -Voto no
4
significa, necessariamente, capacidade financeira.
Por tudo, de rigor a concessão do benefício
requerido, a fim de proporcionar a paridade processual necessária
para o escorreito deslinde do feito.
No que tange à questão de fundo, consta
dos autos que o Município de São José do Rio Preto ajuizou “ação de
ressarcimento de dano ao erário” contra a Sociedade Parque
Ozanam.
Em suma, aduziu a Municipalidade que
firmou com a referida associação civil visando o repasse de valores
para o desenvolvimento de atividade de creche e pré-escola,
porém a Requerida não teria adimplido com encargos trabalhistas,
razão pela qual foi demanda em ação trabalhista e condenada
subsidiariamente a arcar com o pagamento de R$25.497,00.
A
Requerida,
devidamente
citada,
apresentou defesa, alegando litigância de má-fé e requereu seja o
pedido julgado improcedente (fls. 33/38).
Na sequência, sobreveio a r. sentença que
julgou procedente a ação para o fim de condenar a Ré ao
pagamento do montante de R$ 25.497,00 ao município autor,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês a partir
da citação, assim como ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios ao patrono do autor, arbitrado em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
A vencida apelou, postulando pela inversão
do julgado. Nesta sede recursal a r. sentença foi reformada
parcialmente para reduzir o valor do débito para R$19.524,17 (fls.
67/70). Com o trânsito em julgado da r. sentença, a Municipalidade
deu início ao seu cumprimento (fls. 71/75).
Pois bem.
A pretensão do ora Agravado de instauração do incidente fundou-se em elementos que
demonstrariam o suposto encerramento irregular das atividades (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000 -Voto no
5
76/78).
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica tem previsão no art. 134, do novo CPC:
Art.
134.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte
ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no
processo.
E o §4o do mesmo dispositivo legal em
comento determina que:
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica.
Na
lição
de
Fábio
Ulhoa
Coelho,
a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa possibilita
ao juiz “decretar a suspensão episódica da eficácia do ato
constitutivo da pessoa jurídica, se verificar que foi ela utilizada como
instrumento para a realização de fraude ou abuso de direito” (in
“Desconsideração da Personalidade Jurídica”, 1989, São Paulo, Ed.
RT, p. 54).
Para
tanto,
são
exigidos
requisitos
cumulativos: (i) a inadimplência da pessoa jurídica (insolvência), (ii) o
requerimento da parte interessada ou do Ministério Público e (iii) o
abuso da personalidade jurídica (caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial) ou a sua manipulação
fraudulenta.
A esse respeito, dispõe o artigo 50 do
Código Civil: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica”.
No caso em tela, não há, por ora, elementos
de convicção que apontem para a existência de indícios de abuso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000 -Voto no
6
da personalidade jurídica, para o desvio de finalidade ou para a
confusão patrimonial, de modo a autorizar o acolhimento do pedido
de instauração do incidente (CPC, art. 134, §4o).
Cabe ressaltar que somente a dissolução
irregular da sociedade empresária não é motivo suficiente para o
acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica.
Nesse sentido, os precedentes abaixo da
Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
50
DO
CC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES
DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU
CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. "Tratando-se de regra de exceção,
de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50
do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos,
em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins
fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade
institucional ou a confusão patrimonial", desse modo, o
"encerramento das atividades ou dissolução, ainda que
irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti,
Segunda
Seção,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
12/12/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt
nos EDcl no AREsp 148.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
01/12/2016,
DJe
02/02/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INVIABILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
50
DO
CC/2002.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
MAIOR.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de
relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador
pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000 -Voto no
7
elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos
na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica,
como excesso de mandato, demonstração do desvio de
finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o
uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio
da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas). 2. A mera inexistência de bens
penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3.
Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos
requisitos
previstos
no
art.
50
do
CC/2002,
afastou
a
desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe 01/06/2017)
Como já dito, a mera inexistência de bens
ou inatividade da pessoa jurídica não justifica a imediata inclusão de
sócios no polo passivo de determinada ação, conforme diversos
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de Instrumento 2078261-81.2019.8.26.0000 Relator(a):
Tasso Duarte de Melo Comarca: São Paulo Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 19/08/2019
Data de publicação: 19/08/2019 Ementa: VOTO No 28771
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Instauração. Descabimento. Ausência de indicação
do abuso da personalidade jurídica. Art. 50 do Código Civil.
Medida Provisória 881/2019. Ausência de bens penhoráveis e
encerramento irregular das atividades da empresa executada
que, por si só, não configuram abuso. Jurisprudência do STJ.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Agravo de Instrumento 2154629-34.2019.8.26.0000 Relator(a): Luis
Carlos de Barros Comarca: Taubaté Órgão julgador: 20a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 12/08/2019 Data de
publicação: 21/08/2019 Ementa: Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Ausência de provas de abuso de
personalidade jurídica. Não há elementos suficientes que
autorizem a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Recurso desprovido.
A
Municipalidade
requereu
pura
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183154-26.2019.8.26.0000 -Voto no
8
simplesmente a desconsideração da personalidade jurídica da
devedora. Contudo, não apresentou indícios ou provas da
ocorrência dos motivos que a autorizam, não se justificando a
instauração do incidente por meras alegações.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão,
para obstar a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da entidade Sociedade Parque Frederico
Ozanam em desfavor do Agravante.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator